Tribunal: TJSP
Processo: 0045592-09.2019.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
"ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARTIGO 190 DA LEI No 1.221/1974 DO MUNICÍPIO DE ITARARÉ - CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL QUE NÃO FOI ENFRENTADA DE FORMA EXPRESSA PELA C. CÂMARA SUSCITANTE - NECESSIDADE DE INSTAURAR O INCIDENTE DE FORMA FUNDAMENTADA, ENFRENTANDO A QUESTÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL E O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO ANTES DE SE SUBMETER A ARGUIÇÃO AO C. ÓRGÃO ESPECIAL

Ementa:
"ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARTIGO 190 DA LEI No 1.221/1974 DO MUNICÍPIO DE ITARARÉ - CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL QUE NÃO FOI ENFRENTADA DE FORMA EXPRESSA PELA C. CÂMARA SUSCITANTE - NECESSIDADE DE INSTAURAR O INCIDENTE DE FORMA FUNDAMENTADA, ENFRENTANDO A QUESTÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL E O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO ANTES DE SE SUBMETER A ARGUIÇÃO AO C. ÓRGÃO ESPECIAL - PRESSUPOSTO NÃO ATENDIDO - ATO NORMATIVO, ADEMAIS, EDITADO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - EXAME DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA 'PRÉ-CONSTITUCIONAL' - INADMISSIBILIDADE - HIPÓTESE DE REVOGAÇÃO OU RECEPÇÃO - JULGAMENTO PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO - CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - INAPLICABILIDADE - INCIDENTE NÃO CONHECIDO".

"Normas precedentes à Constituição Federal de 1998 são passíveis de recepção ou revogação, afigurando-se inviável o reconhecimento de sua inconstitucionalidade".

"O exame de eventual recepção ou revogação do ato normativo impugnado pelo ordenamento constitucional vigente, e a consequente recusa de sua aplicação no caso concreto, deverá ter lugar no julgamento pelo órgão fracionário, não havendo que se falar em incidência da cláusula de reserva de plenário".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
Registro: 2020.0000071423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Incidente de Arguição
de Inconstitucionalidade Cível no 0045592-09.2019.8.26.0000, da Comarca de
Itararé, em que é suscitante 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DA ARGUIÇÃO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, ADEMIR
BENEDITO, FRANÇA CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI E JOÃO
CARLOS SALETTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL No
0045592-09.2019.8.26.0000
JAE
SUSCITANTE: 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
INTERESSADOS: JOSÉ ALESSANDRO CADENA DE LARA; MUNICÍPIO
DE ITARARÉ.
EMENTAS:
"ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE - ARTIGO
190
DA
LEI
No
1.221/1974
DO
MUNICÍPIO
DE
ITARARÉ
-
CONTROVÉRSIA
CONSTITUCIONAL
QUE
NÃO
FOI
ENFRENTADA
DE
FORMA EXPRESSA PELA C. CÂMARA
SUSCITANTE
-
NECESSIDADE
DE
INSTAURAR O INCIDENTE DE FORMA
FUNDAMENTADA, ENFRENTANDO A
QUESTÃO
DE
ORDEM
CONSTITUCIONAL E O DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL
TIDO
POR
VIOLADO ANTES DE SE SUBMETER A
ARGUIÇÃO AO C. ÓRGÃO ESPECIAL -
PRESSUPOSTO NÃO ATENDIDO - ATO
NORMATIVO,
ADEMAIS,
EDITADO
ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE
1988
-
EXAME
DE

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL No
0045592-09.2019.8.26.0000
JAE
CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA
'PRÉ-CONSTITUCIONAL'
-
INADMISSIBILIDADE - HIPÓTESE DE
REVOGAÇÃO
OU
RECEPÇÃO
-
JULGAMENTO
PELO
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO
-
CLÁUSULA
DE
RESERVA
DE
PLENÁRIO
-
INAPLICABILIDADE - INCIDENTE NÃO
CONHECIDO”.
“Normas precedentes à Constituição
Federal de 1998 são passíveis de
recepção ou revogação, afigurando-se
inviável o reconhecimento de sua
inconstitucionalidade”.
“O exame de eventual recepção ou
revogação do ato normativo impugnado pelo ordenamento constitucional vigente, e a
consequente recusa de sua aplicação
no caso concreto, deverá ter lugar no
julgamento pelo órgão fracionário, não
havendo que se falar em incidência da
cláusula de reserva de plenário”.
V O T O No 32.067

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL No
0045592-09.2019.8.26.0000
JAE
Cuida-se
de
incidente
de
inconstitucionalidade suscitado pela E. 8a Câmara de Direito
Público, em ação declaratória cumulada com cobrança e
indenização por danos morais ajuizada por servidor público
municipal em face da Prefeitura de Itararé, objetivando o
pagamento de horas extras supostamente devidas pela
requerida.
A C. Câmara suscitante, fazendo
referência aos artigos 7o, incisos XIII e XVI, e 39, § 3o, da
Constituição Federal, asseverou que “à primeira vista, a
legislação municipal mostra-se em descompasso com o texto
constitucional” (cf. fl. 1.894), incumbindo “ao Colendo Órgão
Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
analisar
a
inconstitucionalidade da Lei Municipal no
1.221/1974, especificamente dos parágrafos do seu artigo
190” (cf. fls. 1.895/1.896).
O julgamento foi suspenso em face
da arguição de inconstitucionalidade do texto normativo
impugnado, encaminhando-se os autos a este C. Órgão
Especial, a teor do enunciado da Súmula Vinculante no 10, do
E. Supremo Tribunal Federal, tudo conforme consta do v.
acórdão de fls. 1.890/1.896, sob a relatoria do Desembargador

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL No
0045592-09.2019.8.26.0000
JAE
Leonel Costa.
A d. Procuradoria Geral de Justiça,
em seu parecer, opinou pelo não conhecimento do incidente
(cf. fls. 1.906/1.911).
É o relatório.
Tenho para mim que a arguição de
inconstitucionalidade não comporta conhecimento.
A demanda originária diz respeito a
servidor público municipal que busca receber horas extras
supostamente devidas pela Municipalidade, pleiteando, ainda,
indenização por danos morais, acenando o v. aresto suscitante
com a inconstitucionalidade do artigo 190 da Lei no 1.221/1974
do Município de Itararé.
Sucede que a C. Câmara suscitante
não apontou as razões que justificariam o reconhecimento da
inconstitucionalidade da norma em comento, deixando de
observar pressuposto de procedibilidade do incidente.
Sobre o assunto, este C. Órgão
Especial já deixou pontificado que “não basta simplesmente

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL No
0045592-09.2019.8.26.0000
JAE
provocar o incidente, é preciso revelar as razões pelas quais a
inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo deve ser
declarada. É necessário que o órgão fracionário, levantando a
questão, enfrente-a, examinando a lei ou o ato normativo à luz
da Constituição e diga, fundamentadamente, porque o
considera inconstitucional, total ou parcialmente. Em suma, não
é suficiente, para a suscitação do incidente, que o órgão
fracionário tão somente se afirme a inconstitucionalidade da
norma, sendo imprescindível que defenda esse entendimento”
(Incidente
de
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0068998-06.2012.8.26.0000, Relator Desembargador Walter
de Almeida Guilherme).
Na mesma diretriz, verbis:
“ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Questionamento da Lei Estadual no
15.854, de 02 de julho de 2015, que
'dispõe sobre a obrigatoriedade de os
fornecedores de serviços prestados de
forma
contínua
estenderem
os
benefícios de novas promoções aos
clientes preexistentes'. Controvérsia
constitucional, entretanto, que não foi
enfrentada de forma expressa pela

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL No
0045592-09.2019.8.26.0000
JAE autoridade suscitante. Necessidade dessa prévia manifestação como
condição para o conhecimento do
incidente, nos termos dos artigos 948 e
949 do Código de Processo Civil.
Precedentes deste C. Órgão Especial.
Incidente não conhecido”
(Incidente
de
Arguição
de
Inconstitucionalidade
Cível
no
0025085-27.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador Ferreira Rodrigues).
“ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE Incidente
suscitado pela C. 2a Câmara de Direito
Público nos autos de ação pública que
discute
a
nulidade
de
itens
de
resolução que prevêem a realização de
determinados exames em mulheres
candidatas de concurso público

Assertiva, no julgado suscitante, de
que se mostra necessária a análise de
constitucionalidade dos itens "h" e "i"
do Anexo da Resolução SPG no
18/2015
do
DPME,
sem,
contudo,
apontar os motivos pelos quais estaria
presente
a
inconstitucionalidade,
constando apenas a menção de que,
na
inicial
e
nas
posteriores

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL No
0045592-09.2019.8.26.0000
JAE
deliberações
do
feito,
foram
observadas as questões referentes aos
princípios constitucionais da dignidade
da pessoa humana, isonomia e igualdade -Essencialidade de específica indicação da fundamentação e dos dispositivos constitucionais violados

Não
acolhimento
do
incidente

Requerimentos de ingresso na qualidade de 'amicus curiae' prejudicados

Arguição
não
conhecida” (Incidente de Arguição de
Inconstitucionalidade
Cível
no
0011250-69.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador Alvaro Passos).
“INCIDENTE
DE
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
Remessa
dos autos ao C. Órgão Especial para
apreciação da constitucionalidade de
texto
de
lei
sem
o
necessário
enfrentamento da matéria por parte da
Câmara suscitante. Inobservância dos
artigos 948 a 950 do Código de
Processo Civil e 193 do Regimento
Interno do Tribunal Incidente não
conhecido, devendo os autos retornar
à Egrégia 8a Câmara de Direito Público

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL No
0045592-09.2019.8.26.0000
JAE
para
apreciação
do
tema
constitucional” (Incidente de Arguição
de Inconstitucionalidade Cível no 0006224-
90.2019.8.26.0000,
Relatora
Desembargadora Cristina Zucchi).
“Arguição
de
Inconstitucionalidade.
Análise dos arts. 20 e 21, da Lei no
2.727/85, e do art. 7, da Lei no 7.147/11,
ambas do município de Piracicaba.
Impossibilidade. O v. Acórdão não
aponta
as
razões
de
inconstitucionalidade,
a
justificar
acolhimento do incidente e remessa ao
c. Órgão Especial. Necessidade dessa
prévia manifestação traduz condição
para o conhecimento do incidente.
Diversos são os precedentes deste
colegiado
no
mesmo
sentido.
Inteligência do art. 949, parágrafo
único, do novo Código De Processo
Civil.
Arguição
não
conhecida”
(Incidente
de
Arguição
de
Inconstitucionalidade
Cível
no
0045849-39.2016.8.26.0000,
Relator
Desembargador Péricles Piza).
Demais disso, cumpre observar que

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL No
0045592-09.2019.8.26.0000
JAE o diploma normativo questionado foi editado com
anterioridade à Constituição Federal de 1.988, tratando-se,
pois, de norma pré-constitucional sujeita a juízo de recepção ou
revogação pela Carta Magna, não se cogitando de declaração
de
constitucionalidade
ou
inconstitucionalidade
do
ato
normativo, circunstância que não dá azo à instauração do
incidente previsto no artigo 193 do Regimento Interno deste
Tribunal.
Destaco, a propósito, precedentes
da lavra deste C. Órgão Especial, verbis:
“ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. Arts. 237 e
238 da Lei no 004/1982, do Município de
Jeriquara. Suspensão preventiva de
servidor público em processo administrativo, com prejuízo de vencimentos. Normas impugnadas anteriores à ordem constitucional
vigente. Inaplicabilidade da cláusula de
reserva de plenário. Juízo de recepção
(ou não) da lei impugnada, pelo critério
temporal, que deve ser resolvido diretamente pelo próprio órgão
fracionário. Jurisprudência do STF e
deste
Colendo
Órgão
Especial.

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL No
0045592-09.2019.8.26.0000
JAE
ARGUIÇÃO
NÃO
CONHECIDA,
determinada a remessa dos autos à
Colenda Câmara suscitante” (Incidente
de
Arguição
de
Inconstitucionalidade
Cível
no
0039391-98.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Beretta
da
Silveira
-
Data
do
Julgamento:
27/11/2019).
“ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
Análise
de constitucionalidade do art. 83, I, da
Lei
Municipal
no
6.989/66

Inviabilidade
Texto legal que é
anterior às Constituições Federal e
Estadual
Hipótese que versa sobre
recepção de lei pré-constitucional

Inadmissibilidade
de
inconstitucionalidade superveniente

Precedentes sobre a não incidência da
cláusula de plenário para a decisão
acerca de eventual não recepção, que
pode
ser
proferida
por
órgão
fracionário Arguição não conhecida”
(Incidente
de
Arguição
de
Inconstitucionalidade
Cível
no
0043733-60.2016.8.26.0000,
Relator
Desembargador Alvaro Passos).

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL No
0045592-09.2019.8.26.0000
JAE
“ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE - Convênio
Interestadual no 12/75, reproduzido
pelo art. 7o, inciso V, § 1o, item 2, do
Decreto no 45.490/2000 (RICMS-SP) que
prevê a não incidência do ICMS na
saída de produtos industrializados
para
uso
e
consumo
dentro
de
aeronaves - 'catering' - de bandeira
estrangeira.
Empresa
nacional
pretendendo
a
extensão
da
imunidade/isenção tributária quando
prestarem
o
mesmo
serviço.
Inadmissibilidade. Ausente a indicação
do parâmetro do controle no aresto
onde restou suscitada a alegada inconstitucionalidade. Necessário apontar o preceito constitucional
afrontado. Equivoco da empresa autora
ao pretender a declaração de inconstitucionalidade do Convênio Interestadual no
12/75,
anterior
à
Constituição Federal de 1988. Normas
precedentes à Constituição Federal de
1998 são passíveis de revogação ou
não recepção. Inviável o reconhecimento de inconstitucionalidade do preceito apontado. Precedentes. Indevida,

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL No
0045592-09.2019.8.26.0000
JAE finalmente, a declaração de inconstitucionalidade do Convênio Interestadual no
12/75
quando
se
almeja o aproveitamento da norma à
empresa suscitante. Contraditória a
pretensão incidental. Por tais motivos,
não é o caso de conhecer da arguição.
Arguição não conhecida” (Arguição de
Inconstitucionalidade
no
0044545-73.2014.8.26.0000,
Relator
designado Desembargador Evaristo dos
Santos).
Assim,
o
exame
de
eventual
recepção ou revogação do ato normativo impugnado pelo
ordenamento constitucional vigente, e a consequente recusa
de sua aplicação no caso concreto, deverá ter lugar no
julgamento pelo órgão fracionário, não se sujeitando à cláusula
de reserva de plenário (artigos 97 da Constituição Federal e
949, inciso II, do NCPC), afastando-se, ipso facto, a incidência
da Súmula Vinculante no 10 do E. Supremo Tribunal Federal,
verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO.
LEI
4.156/62.
MATÉRIA

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL No
0045592-09.2019.8.26.0000
JAE
INFRACONSTITUCIONAL.
ARGUIÇÃO
DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA
DECISÃO.
OFENSA
REFLEXA.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
DA
CLÁUSULA
DE
RESERVA
DE
PLENÁRIO
(ARTIGO
97
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL).
INOCORRÊNCIA.
NORMA
ERIGIDA
SOB A ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO
ANTERIOR. RECEPÇÃO DA LEI POR
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO.
POSSIBILIDADE.
1. Os princípios da legalidade, do
devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da
motivação das decisões judiciais, bem
como os limites da coisa julgada,
quando a verificação de sua ofensa
dependa do reexame prévio de normas
infraconstitucionais, revelam ofensa
indireta ou reflexa à Constituição
Federal, o que, por si só, não desafia a
instância extraordinária. Precedentes.
2. A cláusula de reserva de plenário
(full bench) é aplicável somente aos
textos normativos erigidos sob a égide
da atual Constituição.
3. As normas editadas quando da

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL No
0045592-09.2019.8.26.0000
JAE
vigência das Constituições anteriores
se submetem somente ao juízo de
recepção ou não pela atual ordem
constitucional,
o
que
pode
ser
realizado por órgão fracionário dos
Tribunais sem que se tenha por violado
o art. 97 da CF. Precedentes: AI-AgR
582.280, Segunda Turma, Rel. Min.
Celso de Mello, DJ 6.11.2006 e AI
831.166-AgR, Segunda Turma, Rel. Min.
Gilmar Mendes, Dje de 29.4.2011.
4. Agravo regimental desprovido” (ARE
no 705.316 AgR/DF, Relator Ministro Luiz
Fux).
Ante o exposto, e na esteira do
parecer da lavra do eminente Subprocurador-Geral de Justiça,
Dr. Wallace Paiva Martins Junior, não conheço da arguição de
inconstitucionalidade e determino o retorno dos autos à C. 8a
Câmara de Direito Público para continuidade do julgamento.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica